Tribunal: STF
Processo: HC 264474
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. (In)compatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Leandro Vieira dos Santos contra decisão monocrática do Relator do REsp 3.015.673/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (evento 9).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (eventos 5 e 6).



    No presente writ, a Defesa alega incompatibilidade da prisão preventiva com o regime intermediário de cumprimento de pena. Esclarece que o paciente vinha cumprindo sua segregação cautelar em regime fechado e que, nos autos da execução provisória de pena, foi-lhe concedida a progressão ao regime semiaberto. Aduz ainda que a decisão impugnada não fundamentou adequadamente a manutenção da segregação provisória. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para recorrer em liberdade e substituir a prisão preventiva por cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...)



    A pretensão é manifestamente descabida. 



    Com efeito, ao que se observa, o apelo nobre não foi admitido na origem, o agravo em recurso especial não foi conhecido, estando pendente de julgamento apenas o agravo regimental interposto contra essa última decisão. 



    Por conseguinte, o mérito do recurso especial não foi apreciado, nem o será, uma vez que não foi ultrapassado o juízo de conhecimento, impedindo a análise da pretensão de revogação da prisão preventiva.



    Ademais, o referido pedido configura verdadeiro alargamento e alteração da pretensão posta no recurso especial, apelo de fundamentação vinculada que não admite alteração posterior no seu pedido, como pretendido. 



    Não obstante isso, esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença" (AgRg no RHC n. 190.330/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024) – (AgRg no RHC n. 195.066/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 23/10/2024 – grifo nosso). 



    Ante o exposto, indefiro o pedido.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente